Tribunal: TJMT
Processo: 1000900-51.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-03

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
ESTADO DE MATO GROSSO
GABINETE DO DESEMBARGADOR JUVENAL PEREIRA DA SILVA
TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) – 1000900-51.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: JHEIMY STEPHANIE MENDONCA SOUZA
PACIENTE: MARCELO JOSE BARTNIK
IMPETRADO: JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE VILA RICA
Vistos etc.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela Dra. Jheimy Stephanie Mendonca Souza, em favor de Marcelo Jose Bartnik, visando cessar o constrangimento ilegal que alega estar sofrendo o paciente, imposto pelo juízo da 2a vara da comarca de Vila Rica/MT, nos autos n. 1001125-55.2020.8.11.0049 - Cód. 11634390.
Sustenta a impetrante que o paciente foi preso em flagrante em 05/09/2020 por ter, em tese, infringido o crime previsto no art. 121, §2o c/c 14, II, ambos do Código Penal e no art. 14, da Lei n. 10.826/03.
Aduz que após o recebimento da denúncia pelo d. magistrado, a defesa do paciente apresentou resposta à acusação c/c pedido de revogação da prisão preventiva, ao argumento de inexistir os requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal para tal medida extremada. No entanto, após manifestação desfavorável do órgão ministerial, a referida autoridade judiciária indeferiu o pedido de revogação da custódia cautelar.
Informa ainda que postulou, na audiência de instrução e julgamento, novo pedido que revogação da prisão preventiva, mas que mais uma vez tal pleito lhe foi indeferido.
Nesse contexto defende que se mostra ilegal a manutenção da prisão do paciente, pois além de não se fazem presentes os requisitos do art. 312 do CPP, o mesmo apresenta predicados pessoais favoráveis (primariedade, família constituída, residência fixa e ocupação lícita) que lhe autorizariam, em tese, a responder ao processo em liberdade, mediante liberdade provisória.
Defende ainda que esta segregação representa infringência ao princípio constitucional de que ninguém será considerado culpado antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória (art. 5o, LVII, da Constituição Federal).
Assim, diante do suposto constrangimento ilegal a que está submetido o paciente, requer a concessão liminar da ordem a fim de que seja revogada a prisão preventiva e, no mérito, seja confirmada a liminar, concedendo a ordem em definitivo.
É o relatório. Decido.
A pretensão esposada no writ é a de obter provimento jurisdicional que permita a revogação da prisão preventiva do paciente, em razão da ausência de fundamentação concreta do decreto preventivo, aliada à ausência dos pressupostos definidos no art. 312 do Código de Processo Penal.
Conforme consta dos autos, o paciente foi detido em estado de flagrância em 05/09/2020, por infringir, em tese, o disposto no artigo 121, § 2o, inciso II c/c art. 14, inciso II, do Código Penal, bem como o artigo 14, da Lei n.o 10.826/03.
Ao homologar a respectiva prisão e converte-la em preventiva, a cominada autoridade coatora assim se manifestou:
“(...) In casu, consta, que, no dia 05 de setembro de 2020, por volta das 10h30min, o Autuado dirigiu-se a mercearia de seu irmão, a vítima Sílvio, e entrou em luta corporal com seu outro irmão, a vítima Laudomar, declarando que o mataria, atirou por três vezes contra Laudomar, contudo, não o acertou. Dado momento, o Flagrado colocou a vítima Silvio de joelhos e atirou mais três vezes contra ele, todavia, a arma falhou. Ato contínuo, disparou três vezes para cima, quando então correu, entrou em seu veículo e fugiu. Logo após os fatos, o Autuado ligou para a vítima Sílvio e o ameaçou de morte.
Em diligências, a polícia localizou o Autuado, bem como a arma de fogo, a qual encontrava-se escondida embaixo da cama. Ouvido perante a D. Autoridade Policial, o Autuado confessou que tentou matar seu irmão Laudomar, declarando que a motivação seria porque este último teria tentado contra sua vida há dois anos e, estava com raiva de seu outro irmão Sílvio, que sabia de tudo.
A materialidade delitiva está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletins de ocorrência, pelas declarações dos policiais militares, das testemunhas e da Vítima, bem como o auto de exame de eficiência de arma de fogo. Por sua vez, os indícios de autoria estão demonstrados pelas provas orais extrajudiciais, inclusive pelas declarações do próprio Flagrado, todos dando conta que o Custodiado, em tese, apontou uma arma de fogo para as Vítimas, efetuando diversos disparos.
Em relação ao “periculum libertatis”, entendo que de igual modo resta configurado, especialmente para a garantia da ordem pública potencialmente ofendida, tendo em vista a gravidade do caso em tela, uma vez que, conforme consta, o Custodiado ao perceber que não atingiu o seu intento, ligou para a Vítima Silvio, declarando: “eu vou te matar”, “vou acertar as contas com você”, “tô indo na sua casa pra te matar”; não bastasse isso, consta ainda que, o Autuado ligou no 190, por volta das 11h30min, informando que tentou matar “dois caras” e não conseguiu e que outro dia vai conseguir matar eles.
De mais a mais, além da evidente periculosidade apresentada pelas ações do Flagrado, pode-se observar que, sua liberdade colocaria em risco à ordem pública, inclusive, colocando em perigo a segurança das próprias Vítimas.
Frisa-se que o Flagrado responde a diversos procedimentos, pelo cometimento, em tese, dos delitos de ameaça e lesão corporal, conforme informado pela D. Autoridade Policial (ID 38456686). Assim, impõe a necessidade de restrição da liberdade do Custodiado, até para que se mantenha a comunidade local ciente da persecução criminosa, bem como saiba que está se fazendo o necessário para a repressão da conduta dele, restando inadequadas as imposições de medidas cautelares diversas da prisão, ante o evidente risco de reiteração delitiva.
Nesse sentido, por ora, estão presentes todos os requisitos para a custódia cautelar, ressaltando a máxima rebus sic stantibus ("estando as coisas assim" ou "enquanto as coisas estão assim”). Portanto, tendo sido demonstrada a exigência de provas da materialidade delitiva e de indícios seguros extraídos dos autos, a gravidade concreta da conduta, revelada pela forma como foi praticado o crime enaltece a periculosidade social do Custodiado e justifica a imposição da custódia cautelar para garantir a ordem pública (...). Assim, considerando a gravidade do delito e as circunstâncias de fato do Custodiado, a decretação da prisão preventiva se mostra necessária, como GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, nos moldes do art. 312, e art. 313, inciso I, ambos do Código de Processo Penal (...)” (id. 73440460 – pág. 121/125).
É certo que a prisão preventiva é a exceção à regra, sendo admissível somente diante de casos de extrema necessidade, sob pena de violação ao princípio constitucional da não culpabilidade, a luz do art. 5o, LVII, da Constituição Federal.
Porém, o periculum libertatis, nesse momento resta bem apontado pela autoridade coatora, visto que o magistrado considerou a necessidade de se garantir a ordem pública, face a gravidade concreta dos ilícitos (tentativa de homicídio dos irmãos mediante arma de fogo) e do risco de reiteração delitiva, pois conforme ressaltado na decisão reprochada o “custodiado ao perceber que não atingiu o seu intento, ligou para a Vítima Silvio, declarando: “eu vou te matar”, “vou acertar as contas com você”, “tô indo na sua casa pra te matar”; não bastasse isso, consta ainda que, o Autuado ligou no 190, por volta das 11h30min, informando que tentou matar “dois caras” e não conseguiu e que outro dia vai conseguir matar eles” (id. 73440460 – pág. 121/125).
Além disso, embora apreciáveis, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação provisória, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos legais da cautela, como parece ser o caso dos autos.
Assim, neste momento processual, não vejo óbice para manter a posição adotada pelo juízo de piso, porquanto se encontra mais próximo dos fatos, merecendo inteira confiabilidade, fazendo-se prudentes, antes, as informações da autoridade tida por coatora, para manifestar entre outros, sobre a alegação da defesa quanto a inexistência de outras ações penais que possam ser consideradas em desfavor do paciente, e a coleta de parecer junto à Cúpula Ministerial para que, posteriormente, o habeas corpus possa ser submetido a julgamento pelo órgão fracionário competente, em homenagem ao princípio da colegialidade.
Ante o exposto, indefiro a liminar pleiteada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Sodalício, no prazo de 05 (cinco) dias, relatório objetivo do feito correlato, juntamente com as informações e cópias dos documentos jurídicos indispensáveis à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no artigo 1o, do Provimento no. 47/2013-CGJ, de 05 de dezembro de 2013; consignando-se ainda, no citado ofício, a solicitação para que o impetrado preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do feito originário que possa influenciar no julgamento de mérito da ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão dos autos para as providências pertinentes;
II – a remessa do feito à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na inicial.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de janeiro de 2021.
Desembargador Juvenal Pereira da Silva
Relator